Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707772-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARINA BERNARDES FLORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702857-81.2020.8.07.0009, movida em seu desfavor por MARINA BERNARDES FLORES, deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à instituição requerida que cesse os descontos relativos ao contrato no 325957692-8 no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, até ulterior deliberação do juízo (ID 57994986, origem). Nas razões recursais (ID 15420548), narra tratar-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, na qual alega a autora ter sido surpreendida com descontos mensais em sua conta no valor de R$ 31,59 (trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) referente a um empréstimo consignado, o qual afirma não ter realizado. Sustenta ter sido a multa arbitrada em valor desproporcional, assim como fixado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, evidenciando ser a medida desprovida de razoabilidade. Aduz ser necessária a minoração do valor da multa a fim de corresponder ao montante da obrigação principal. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada a fim de minorar a multa, em caso de descumprimento. Preparo efetuado (ID 15420549). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se ter o agravante se insurgido apenas no que tange à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem. Em análise preliminar, parece-me correta a decisão vergastada. Não obstante tenha o juízo a quo fixado a multa fustigada, não vislumbro risco imediato ao processo ou dano irreparável. A fixação de astreintes é uma medida coercitiva e tal preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator